Tribunal: TJPA
Processo: 0850664-44.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850664-44.2019.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DO SOCORRO LEAO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PACIENTE BENEFICIÁRIO DO PLANO DE AUTOGESTÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TRATAMENTO ONCOLOGICO REALIZADO NO ESTADO DE SÃO PAULO. POSSIBILIDADE. EMBARGANTE QUE ALEGA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Embargante IASEP alega existência de omissão no Acórdão recorrido alegando impossibilidade de ressarcimento das despesas obtidas por paciente que buscou tratamento no Estado do São Paulo, defendendo a existência de credenciados dentro do território de cobertura do plano, que estavam aptos a realizar o exame e o tratamento oncológico da parte embargada.

2.

No presente caso, verifica-se que a autora somente buscou tratamento no Estado de São Paulo, diante da urgência na realização de exame e tratamento para tratar de enfermidade grave, e ao buscar a prestação de seu direito à saúde no Município de Belém, área de cobertura do plano IASEP, teve seu direito negado devido ao cancelamento de envio da medicação utilizada no exame do qual necessitava, conforme declaração emitida pelo Hospital Porto
Dias
em 26/06/2018
(ID.
6022818 - Pág. 3)
.

3.

Desse modo, sendo o IASEP instrumento Municipal para fornecer aos servidores públicos acesso ao direito à saúde, deve-se utilizar de meios que facilitem o acesso do beneficiário à saúde, sendo cabível no caso o ressarcimento das despesas realizadas pela autora/recorrida com seu tratamento oncológico.

4.

Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

5.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, oposto pelo
Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP
em face de
Maria do Socorro Leão de Almeida,
nos autos de Ação de Ordinária de Restituição de Valores c/c Dano Moral, oposto contra Acórdão (ID.
8900205), que conheceu o Recurso de Apelação, negando-lhe provimento.

Em síntese, a autora Maria do Socorro Leão de Almeida ajuizou Ação Ordinária de Restituição de Valores c/c Dano Moral, alegando ser funcionária pública beneficiária do IASEP a mais de 30 anos, afirmou que foi acometida por neoplasia maligna de pulmão com metástase para úmero direito e, apesar de residir em Marabá, deslocou-se para Belém afim de realizar tratamento oncológico em hospital especializado.

Após a realização de exames, fora atestado que seu quadro clínico estava em Estágio IV, demasiadamente avançado, sendo necessária a realização de biópsia de pulmão para confirmação do diagnóstico obtido por meio de imagens. No entanto, por defeito no equipamento do Hospital Saúde da Mulher, não poderia ser realizada a biópsia necessária.

Diante da urgência em relação à gravidade do caso, em fevereiro de 2018, a paciente se dirigiu ao Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde obteve facilidades para realizar o pagamento dos estudos moleculares de maneira parcelada, sendo posteriormente confirmado o diagnóstico de adenocarcinoma de pulmão em estado metastático. Deste modo, iniciou o tratamento necessário em hospital oncológico de referência na Cidade de São Paulo, qual seja o A. C. Camargo Câncer Center, permanecendo sob os cuidados até maio de 2018, quando retornou para Belém afim de prosseguir com a realização de quimioterapia pelo seu plano de saúde.

Aduziu que, durante o mês de junho de 2018, foi requerido à paciente o exame denominado Petscan, no entanto, conforme declaração fornecida pelo Hospital Porto Dias, a medicação necessária à realização do exame não estava sendo entregue e sequer tinha previsão para tanto, de modo que, diante da gravidade do quadro clínico, necessitou retornar a São Paulo, onde rapidamente o realizou.

Relatou que retornou a Belém para solicitar ao IASEP a continuidade de seu tratamento em São Paulo, informando que não necessitaria de transporte ou estadia por ter familiares no local e que o protocolo clínico do Hospital A. C. Camargo apresentava melhores resultados nos tratamentos radioterápicos de pulmão em estado de metástase, no entanto, obteve a negativa por parte do Instituto.

Assim, requereu o ressarcimento das despesas médicas particulares que

ocorreram diante da negativa de tratamento em Belém, além da condenação em indenização por danos morais.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação, determinando o reembolso dos valores gastos com o tratamento da doença devidamente corrigidos.

Irresignado com a sentença, o IASEP interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo a reforma da sentença por não haver relação de consumo no plano de saúde de servidor estadual, que se trata de plano sem fins lucrativos, onde a contribuição mensal incidente sob a remuneração é complementada com verbas estaduais, de modo que não se trata de plano de saúde privado e não se constitui serviço público de saúde. Afirma que não existe a possibilidade de cobertura de tratamento fora do Estado do Pará, tampouco o ressarcimento de custos de tratamentos fora do território estadual. Por este motivo, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para excluir a condenação ao ressarcimento das despesas realizadas fora do estado.

Em suas contrarrazões, a apelada pugnou pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Recurso de Apelação, sendo negado provimento. (ID. 8900205)

Contra este Acórdão,
o

IASEP opôs os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos,
alegando existência de omissão no que se refere ao argumento exposto pelo embargante nas Razões da Apelação, sustentando que comprovou nos autos a existência de inúmeros credenciados dentro do território de cobertura do plano, aptos a realizarem o exame e tratamento oncológico do qual a paciente embargada necessitava.

Aduz que, a recorrida poderia ter realizado seu tratamento no município de Belém, porém teria escolhido, por conta própria realizar o exame e tratamento no Estado de São Paulo, não havendo possibilidades do plano IASEP ressarcir as despesas gastas pela paciente, tendo em vista que tais despesas ocorrem apenas em casos excepcionais o que não seria o caso da autora.

Desse modo, requereu o conhecimento e provimento dos Aclaratórios e aplicação de efeitos modificativos, para reformar o Acórdão e julgar improcedente a Ação da autora/embargada. (ID. 9217657)

Conforme certidão ID. 9373325, apesar de devidamente intimada, a parte embargada deixou transcorrer o prazo sem ter apresentado contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir decisão, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.
Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.
Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

Em suas razões recursais, o Embargante IASEP alega existência de omissão no Acórdão recorrido alegando impossibilidade de ressarcimento das despesas obtidas por paciente que buscou tratamento no Estado do São Paulo, defendendo a existência de credenciados dentro do território de cobertura do plano, que estavam aptos a realizar o exame e o tratamento oncológico da parte embargada.

Pois bem, tratam os autos de direito à saúde inserido no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6º do diploma referido, que trata dos direitos sociais. Adiante, a Carta Constitucional, disciplina a Saúde no art. 196, dispondo o seguinte:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O Plano de saúde do IASEP, configura-se como uma das formas de instrumentalizar o acesso à saúde aos servidores públicos e seus dependentes, oferecido pelo Município em sua função constitucional.

No presente caso, verifica-se que a autora somente buscou tratamento no Estado de São Paulo, diante da urgência na realização de exame e tratamento para de enfermidade grave, e ao buscar a prestação de seu direito à saúde no Município de Belém, área de cobertura do plano IASEP, teve seu direito negado devido ao cancelamento de envio da medicação utilizada no exame do qual necessitava, conforme declaração emitida pelo Hospital Porto Dias em 26/06/2018 (ID.
6022818 - Pág. 3).

Ainda assim, a paciente/embargada buscou administrativamente junto ao IASEP autorização para realização de tratamento radioterápico e quimioterápico no hospital A. C. Camargo, localizado no Estado de São Paulo, pedido este indeferido pelo plano de saúde, de acordo com o que se observa no ID. 6022828, pag. 1.

Outrossim, vislumbra-se que o embargante somente relatou a existência de tratamento de radioterapia e quimioterapia no Hospital Porto Dias, na data de 30/07/2018, 1 (um) mês depois da paciente ter procurado tratamento.

Desse modo, sendo o IASEP instrumento Municipal para fornecer aos servidores públicos acesso ao direito à saúde, deve-se utilizar de meios que facilitem o acesso do beneficiário à saúde, sendo cabível no caso o ressarcimento das despesas realizadas pela autora/recorrida com seu tratamento oncológico.

Nesse sentindo, se manifestou claramente o julgado recorrido.

“(...)

Em conformidade com o relatado nos autos, as tentativas de realização de exames e tratamentos dentro dos limites territoriais atendidos pelo IASEP foram frustradas por razões diversas, não havendo sequer previsão para solução dos problemas apresentados nos aparelhos hospitalares ou de entrega de medicamento necessário ao uso nos hospitais, de modo que, diante da extrema gravidade do quadro clínico, a apelada necessitou recorrer ao atendimento no Estado de São Paulo.

(...)

A atuação do IASEP está sujeita ao regime jurídico de direito público, de modo que devem ser observados os princípios expressos previstos no art. 37 da Constituição Federal, quais sejam: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

(...)

Ademais, o próprio apelante afirma em suas razões recursais que “
o reembolso de despesas realizadas fora da área de abrangência somente é devida em casos de urgência/emergência ou inexistência de Hospital apto para atendimento
”, o que restou

devidamente caracterizado nos autos, diante do rápido agravamento de sua situação clínica.

A partir do ID nº 12847662, é comprovado que o exame necessário para acompanhamento e tratamento da paciente não fora realizado em virtude do não fornecimento da medicação necessária.

Desta forma, entendo que a apelada faz jus ao ressarcimento do tratamento realizado no Estado de São Paulo, uma vez que fora ocasionado diante da gravidade do caso e impossibilidade de realização nos limites territoriais de cobertura do IASEP.

(...)”

Pelo exposto, observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO,
mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023